Tribunal: TJPA
Processo: 0823962-32.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823962-32.2017.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, PAULO ANDRE MAIA NARA

APELADO: PAULO ANDRE MAIA NARA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de consignação em pagamento c/c declaração de inexistência de débito e obrigação de fazer e não fazer, ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, diante da elevação abrupta e injustificada do valor das faturas. Sentença que declarou a inexistência parcial dos débitos, autorizou o depósito judicial de valores médios, excluiu o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao condenar a ré por danos morais, sem pedido expresso na petição inicial; (ii) saber se a cobrança de valores excedentes, sem comprovação técnica, configura falha na prestação do serviço; (iii) saber se o recurso adesivo do autor preenche o requisito da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por danos morais não foi precedida de pedido expresso na petição inicial, o que caracteriza julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do consumo faturado, não realizando prova técnica que afastasse a alegada cobrança abusiva, atraindo a inversão do ônus da prova e caracterizando falha na prestação do serviço.

5. A declaração de inexistência dos débitos com base na média de consumo dos três meses anteriores está em consonância com o princípio da boa-fé e a jurisprudência consolidada do TJPA.

6. O recurso adesivo interposto pelo autor não foi conhecido por ausência de sucumbência recíproca, sendo inadequado para buscar ampliação dos efeitos da sentença favorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida para excluir a condenação por danos morais.

Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. É vedada a condenação por danos morais quando ausente pedido expresso e autônomo na petição inicial, sob pena de violação ao art. 492 do CPC. 2. A ausência de prova técnica apresentada pela concessionária, diante da inversão do ônus da prova, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexigibilidade das faturas com base na média de consumo anterior. 3. O recurso adesivo exige sucumbência recíproca, não se prestando à ampliação de efeitos de sentença inteiramente favorável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 141, 492 e 997, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0870038-75.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003278-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. NÃO CONHECER
do
Recurso Adesivo
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL | RECURSO ADESIVO

PROCESSO N. 0823962-32.2017.8.14.0301

APELANTE/ APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADO: PAULO ANDRE MAIA NARA

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Há nos autos Recurso de Apelação e Recurso Adesivo.

O Recurso de Apelação foi interposto, pela

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença de ID 26469775, prolatada, pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaração de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Não Fazer, ajuizada por
PAULO ANDRÉ MAIA NARA
em desfavor da ora apelante.

O Recurso Adesivo, por ocasião do oferecimento de suas contrarrazões, foi interposto pelo apelado Paulo André Maia Nara.

As irresignações foram dirigidas a sentença, cuja parte passo a transcrever:

(...)

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a ação movida pelo autor em face de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., para declarar inexistentes os débitos impugnados nos autos, correspondentes às faturas que excederam a média dos últimos 03 (três) meses anteriores o período das faturas questionadas na inicial, referentes a conta contrato nº208094.

Quanto ao pleito da consignação, tenho que a parte Requerente deverá realizar o depósito nos valores correspondentes a média de 03 (três) meses anteriores a constatação do abuso de cobrança, qual seja, de Março/2016 a Setembro/2017, a ser apurado em liquidação de sentença.

Determino ainda a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito relativos aos débitos discutidos na presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até p limite de R$ 5.000,00 e condeno a requerida, a reparar o dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início da cobrança indevida.
Condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).
Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos.

Em seu recurso de
Apelação
(ID 26469777), a concessionária Apelante defende: - a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido expresso ou fundamentação na petição inicial para a condenação em danos morais, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil; - a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação, uma vez que a cobrança pelo consumo de energia elétrica constitui exercício regular de direito da concessionária de serviço público, conforme amparado pela Resolução nº 1000/21 da ANEEL; - subsidiariamente, caso mantida a condenação, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

O apelado apresentou suas contrarrazões à Apelação (ID 26469779), ao mesmo tempo que ofereceu Recurso Adesivo.

No seu
recurso adesivo
(ID 26469781),
PAULO ANDRÉ MAIA NARA,
pugnou pela reforma da sentença para que seja reconhecido e aplicado o valor mensal de R$ 255,00 como sua média de consumo, com base na autoridade da coisa julgada, e, por conseguinte, afastar a incidência de encargos moratórios sobre os valores depositados judicialmente.

A Concessionária apelante ofereceu suas contrarrazões ao recurso adesivo (ID 27594855).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade

1.1.
O
Recurso de Apelação
(EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,) satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 27594856), interesse recursal e de preparo (IDs 12291694 e 28150672), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
passo a analisar o apelo
.

1.2
. O
Recurso Adesivo
(PAULO ANDRÉ MAIA NARA), da mesma forma, atende os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 27594856), interesse recursal e de preparo (dispensado em razão da gratuidade ID 26469742), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
passo a analisar o apelo.

2.
Do Recurso de Apelação
-
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da regularidade da sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, bem como na declaração de inexistência de débitos e na obrigação de recalcular as faturas de consumo.

A apelante alega, em síntese, a ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido expresso de indenização por danos morais na petição inicial. Sustenta, ainda, o exercício regular de direito na cobrança dos valores e a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a questão do dano moral foi objeto de decisão de saneamento, contra a qual não houve recurso, operando-se a preclusão.

2.1.1. Da Alegação de Julgamento
Extra Petita

A apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, suscita a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, defendendo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial.

O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A violação a essa norma pode gerar uma decisão
extra petita
(fora do pedido),
ultra petita
(além do pedido) ou
citra petita
(aquém do pedido).

No caso em tela, assiste razão à apelante. Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor, ora apelado, formulou pedidos de "regularização do consumo de energia elétrica", "declaração de inexistência de débito", "proibição de interrupção de fornecimento" e "exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplência". Não há, no rol de pedidos, qualquer menção expressa à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado, em suas contrarrazões, argumenta que a matéria relativa aos danos morais foi fixada como ponto controvertido na decisão de saneamento do processo e que, por não ter sido objeto de recurso, a questão estaria preclusa. De fato, o juízo de primeira instância, na decisão de Id. 26469773, delimitou como questões de direito relevantes a "ocorrência de danos morais" e o "valor de eventual indenização".

Contudo, a preclusão não pode convalidar um vício de nulidade absoluta como o julgamento
extra petita
. As matérias de ordem pública, como os pressupostos processuais e as condições da ação, entre as quais se insere a correta delimitação do pedido, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. A decisão de saneamento organiza o processo, mas não tem o condão de ampliar os limites objetivos da lide, fixados pela petição inicial.

A indenização por danos morais, por sua natureza, exige pedido expresso e determinado, não sendo possível deduzi-la do simples relato dos fatos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa da parte ré, que seria surpreendida com uma condenação para a qual não pôde direcionar sua defesa de forma específica.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais configura, de fato, julgamento
extra petita
, devendo ser decotada da sentença.

Para robustecer esta deliberação, cito orientação jurisprudencial desta Turma decidindo que o pedido de condenação de danos morais deve vir expresso na petição inicial sob pena de violação ao art. 492 do CPC, senão vejamos:

1.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A condenação por danos morais também ultrapassa os limites do pedido, uma vez que não houve requerimento expresso ou autônomo na petição inicial, tampouco na emenda à inicial, caracterizando julgamento ultra petita vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

É vedada a condenação por danos morais quando ausente pedido expresso e autônomo na petição inicial, sob pena de violação ao art. 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 1.299, 1.311 e 1.312; CPC, arts. 492 e 936.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003278-61.2013.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025) (g.n)

2.1.2. Da Cobrança e da Declaração de Inexistência de Débito

No que tange à questão de fundo, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para "declarar inexistentes os débitos impugnados nos autos, correspondentes às faturas que excederam a média dos últimos 03 (três) meses anteriores o período das faturas questionadas".

O autor alegou um aumento injustificado e abusivo em seu consumo de energia, que saltou de uma média entre 300 e 500 kWh para 1630 kWh. A concessionária, por sua vez, sustentou a regularidade das medições.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, e o consumidor tem direito à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do mesmo diploma.

Cabia à concessionária, portanto, comprovar que o consumo registrado era efetivo e que não houve falha na prestação do serviço. No entanto, a ré não apresentou provas técnicas, como uma perícia no medidor, que justificassem o aumento exorbitante do consumo. Pelo contrário, a sentença menciona que a própria requerida já havia reconhecido erros em medições anteriores, com retificações de algumas faturas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que, diante de um aumento de consumo incompatível com o histórico do consumidor e da ausência de prova da regularidade da medição pela concessionária, a cobrança se torna indevida.

A sentença, acertadamente, determinou que as faturas em aberto fossem recalculadas com base na média de consumo dos três meses anteriores ao início das cobranças questionadas. Esta medida se mostra razoável e proporcional para restabelecer o equilíbrio da relação contratual, lesado pela prática abusiva da concessionária.

Nesse sentido, cito orientação jurisprudencial desta Turma:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REFATURAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4. A autora comprovou variação abrupta no consumo mensal após a substituição do medidor, sem alteração na estrutura da residência ou inclusão de novos equipamentos elétricos.

5. A concessionária não apresentou laudo técnico ou prova pericial capaz de comprovar a alegada deficiência no medidor anterior nem justificativa plausível para o aumento desproporcional do consumo.

6.
Diante da inversão do ônus da prova e da ausência de elementos técnicos que sustentem a regularidade das cobranças, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a revisão das faturas com base na média dos 12 meses anteriores à irregularidade
.

7. A cobrança indevida, por si só, não configura automaticamente dano moral indenizável, inexistindo nos autos elementos que comprovem situação vexatória, constrangimento, interrupção do serviço ou lesão a direitos da personalidade que extrapolem os aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1.
A ausência de prova técnica idônea apresentada pela concessionária, diante da inversão do ônus da prova, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexigibilidade das faturas e o refaturamento com base na média de consumo anterior.
2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, interrupção do serviço ou outros agravantes, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870038-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2025 ) (g.n)

Portanto, a sentença deve ser mantida no capítulo que declarou a inexistência parcial dos débitos e determinou o recálculo das faturas.

2.3. Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange à condenação por danos morais, decotando-a do julgado, por configurar julgamento
extra petita
. Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à sucumbência, que, por ter sido mínima a alteração do julgado, permanece a cargo da apelante, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

3.
Do Recurso Adesivo

(PAULO ANDRE MAIA NARA)

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise das seguintes questões de direito: a) a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo autor, notadamente no que tange à existência de sucumbência recíproca; b) a ocorrência de coisa julgada material em relação à média de consumo de energia elétrica; e c) a incidência de correção monetária e juros sobre os valores depositados judicialmente.

2.1.1. Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso Adesivo por Ausência de Sucumbência Recíproca

A Recorrida, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., argui em suas contrarrazões a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo interposto por Paulo André Maia Nara, sob o fundamento de ausência de sucumbência recíproca, requisito indispensável à sua admissibilidade, nos termos do art. 997, §1º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão à Recorrida.

Da análise da sentença proferida pelo juízo
a quo
, verifica-se que os pedidos formulados pelo autor foram julgados parcialmente procedentes. Foi declarada a inexistência parcial do débito, autorizada a realização de depósitos judiciais, determinada a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e, por fim, a concessionária foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O recurso adesivo, conforme dispõe a legislação processual civil, pressupõe a ocorrência de sucumbência de ambas as partes.[
1
][
2
][
3
] Ou seja, é necessário que tanto o autor quanto o réu tenham sido vencidos em parte de suas pretensões. No presente caso, a sentença foi inteiramente desfavorável à concessionária de energia, que foi a única parte a sofrer prejuízo com a decisão, tanto que interpôs recurso de apelação autônomo visando à sua reforma integral.

O autor, por sua vez, obteve êxito na maior parte de seus pedidos. A pretensão veiculada no recurso adesivo, de ver reconhecida a coisa julgada sobre a média de consumo e de afastar a incidência de correção monetária e juros sobre os depósitos, não configura sucumbência, mas sim o desejo de ampliar os efeitos de uma decisão que já lhe foi favorável. O recurso adesivo não se presta a tal finalidade, pois não é via adequada para impugnar pontos que não foram objeto de irresignação na apelação principal, tampouco substitui o recurso autônomo que deveria ter sido interposto no prazo legal.

Nesse sentido

A sucumbência a ser considerada é aquela verificada em toda a decisão e não apenas na questão objeto do recurso. Por isso, e em diversos julgamentos a partir do REsp 1109249, o STJ manteve o entendimento de que a “(...) 'sucumbência recíproca' há de caracterizar-se à luz do teor do julgamento considerado em seu conjunto” (AgInt nos EDcl no AREsp 486612/RS, 4ª Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2019, DJe 30/05/2019).

Dessa forma, ausente a sucumbência recíproca, o não conhecimento do recurso adesivo é medida que se impõe.

3.1. Parte dispositiva:

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto por Paulo André Maia Nara, por ausência de sucumbência recíproca, e, por conseguinte, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Belém, 07/10/2025